Tribunal: TJMT
Processo: 1014856-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LAURO MITUO KUROYANAGI e VERA LÚCIA NORIKO KUROYANAGI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 52962-69.2015.811.0041, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA LUZIA e ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO RIO ARICÁ NOVA JERUSALEM – APERUVANJ, suspendeu o cumprimento da reintegração de posse deferida liminarmente sobre a FAZENDA RIBEIRÃO COXIPÓ DO OURO pelo tempo estabelecido na ADPF828 MC/DF.
Para tanto, os agravantes esclarecem que os invasores da área esbulhada, os reais mentores intelectuais, não são pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19, razão pela qual, não podem ser albergados pelo tempo de suspensão estabelecido na ADPF828 MC/DF
Discorrem que os líderes das associações agravadas são grileiros profissionais que, após invadirem a área, lotearam entre os integrantes da diretoria, diversas chácaras e sítios para recreação, em detrimento da posse e propriedade exercida pelos agravantes ao longo de 40 (quarenta) anos, onde sempre mantiveram criação de gado, produção leiteira, piscicultura, entre outras atividades produtivas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar da irresignação dos agravantes, não há, em juízo sumário de cognição, nada que esclareça a situação individual de todos agravados, que se encontram, pelo menos em sua maioria, em situação de vulnerabilidade social, o que, a rigor da ADPF828 MC/DF, impede o cumprimento do despejo de ocupações prévias à pandemia.
Vale rememorar, que a lide possessória em questão envolve a “Estância Portal São Gerônimo”, Fazenda Santo Antônio”, Fazenda São Gerônimo” e “Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro”, tendo sido deferida a liminar em favor dos requerentes sobre todos os imóveis, restando suspensa apenas a reintegração de posse atinente à “Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro”, que após o interregno do prazo fixando na ADPF28 MC/DF, será prontamente efetivada.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.